Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratificação de políticas sociais – GPS. Tema 1.169/STJ. Distinção. Atualização monetária contra a fazenda pública. Observância do título executivo judicial. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra que decisão, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva,que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas partes executadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, bem como definir os índices de atualização dos débitos em execução contra a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169, cujo objeto é “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022).
4. No entanto, o caso concreto se diferencia daquele objeto do Tema Repetitivo do 1.169 do STJ, pois, não é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva quando evidenciada a possibilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
5. O título executivo judicial formado nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018 apresenta elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados por simples cálculos aritméticos.
6. Descabida a incidência da SELIC desde a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, ou, ainda, desde a alteração da redação de tal dispositivo (Lei Complementar Distrital no 943/2018). Ressalta-se o dever de observância à interpretação legislativa dada pelo STJ no Tema Repetitivo 905.
7. A definição da correção monetária encontra-se estabelecida no acórdão exequendo, o qual determinou a aplicação do INPC, com fulcro no Tema Repetitivo do 905 do STJ, até o início da vigência do art. 3o da EC 113/2021, e, posteriormente, a incidência da SELIC para correção monetária e compensação da mora.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905, REsp n. 1.495.144/RS, Re. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/2/2018.